Tribunal: TJBA
Processo: 8054353-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054353-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARIOSVALDO DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
CINTHIA FONSECA SOARES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Vícios construtivos em unidade habitacional localizada em edifício residencial. Infiltrações decorrentes de falha de estanqueidade na envoltória externa. Responsabilidade parcial da construtora. Danos materiais e morais caracterizados. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel residencial adquirido de construtora, relacionados a infiltrações e alegadas imperfeições estruturais. O pedido inicial incluía reparação dos danos, execução dos reparos necessários e indenizações por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa; (ii) definir se há responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos apontados; (iii) apurar a ocorrência de danos materiais indenizáveis; (iv) determinar se há configuração de dano moral em razão das falhas identificadas.

III. Razões de decidir

3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, com análise do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial judicial, cuja adoção pelo juízo encontra respaldo no art. 479 do CPC, sendo idôneo, coerente e compatível com os demais elementos dos autos; por isso, o indeferimento de nova perícia ou de complementação está justificado, nos termos do art. 480 do CPC, diante da ausência de inconsistência técnica que demandasse nova produção de prova.

4
. Os vícios construtivos internos alegados — como microfissuras, pisos e paredes desalinhadas — foram afastados após análise conjunta do acervo probatório, considerando-se, com base no laudo pericial judicial, que as alterações realizadas pelo morador descaracterizaram as condições originais do imóvel, não havendo indícios técnicos ou documentais que evidenciem falha de execução atribuível à construtora.

5
. Restou demonstrada responsabilidade parcial da construtora pelas infiltrações localizadas na parede posterior ao guarda-roupa do quarto e na base da sacada, cuja origem externa decorre de falha de impermeabilização na envoltória do edifício.

6
. A obrigação de reparo abrange a recomposição da impermeabilização das áreas afetadas, sob pena de multa diária, e o ressarcimento de despesas materiais relacionadas, a serem apuradas em liquidação.

7
. A presença de infiltrações em ambientes de uso diário, somada à demora injustificada na resolução pela construtora, configura dano moral indenizável, dada a violação ao direito à moradia digna e à tranquilidade do consumidor.

8
. A indenização por dano moral foi fixada em R$ 15.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Os danos materiais devem ser ressarcidos conforme documentação já apresentada, desde que guardem nexo direto com os vícios reconhecidos, sendo a apuração reservada à fase de liquidação de sentença.

1
0
. A incidência da taxa SELIC, de forma exclusiva, é aplicável tanto para correção monetária quanto para juros, nos termos do art. 406 do CC e da jurisprudência do STJ.

1
1
. Os ônus sucumbenciais foram redistribuídos proporcionalmente, conforme art. 86 do CPC, com suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

1
2
. Recurso de apelação
parcialmente
provido
para a)
reconhecer a responsabilidade da construtora
quanto às
infiltrações verificadas na parede do quarto do casal, na parte posterior ao guarda-roupa, e na sacada do apartamento
, determinando que proceda aos
reparos necessários no prazo de 20 (vinte) dias
, sob pena de
multa diária de R$ 100,00 (cem reais);
b) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, limitados às despesas comprovadas pelo apelante com as referidas infiltrações, a serem apuradas em liquidação de sentença; c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizada pela taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, a partir da citação; d) redistribuir os ônus sucumbenciais,
nos termo da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8054353-64.2022.8.05.0001
, em que é apelante
ARIOSVALDO DIAS DA SILVA
e apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.